Tribunal: TJDFT
Processo: 0736928-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736928-39.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: J. M. A. S. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: FABIO SOBRAL DE CARVALHO, MARILIA BRANDAO MONTE ALTO DE CARVALHO AGRAVADO: ANGEL PIETRO ANDRES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por J. M. A. S. C. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 18a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0705576-09.2020.8.07.0018, impetrado contra ato praticado por Angel Pietro Andres, diretor pedagógico do Colégio Galois, indeferiu o pedido liminar de expedição em favor da Impetrante de certificado de conclusão do ensino médio, para que possa formalizar sua matrícula no UNICEUB, no curso de Direito, segundo semestre de 2020. Em síntese, a Agravante informa que foi aprovada no vestibular 2020/2 do UNICEUB, para ingresso no curso de Direito, mas ainda não concluiu o ensino médio. Alega que teve o pedido de entrega do certificado de aprovação e conclusão do ensino médio negado pelo Diretor Pedagógico do Colégio Galois, sob o fundamento de que o ano letivo ainda não terminou, todavia, a Agravante já cumpriu a carga horária mínima exigida pela legislação de regência para finalizar o 3o ano do ensino médio. Relata que a Lei no 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, assegura ao aluno a ascensão aos níveis superiores, conforme o disposto em seu art. 4o, inc. V, apesar de exigir o mínimo de três anos de estudo. Enfatiza que o “art. 23 da mencionada norma dispõe que a educação básica poderá ser organizada não somente em séries anuais, como também em períodos semestrais. O ensino médio, somado com o ensino fundamental e a educação infantil, são espécies de que é gênero a educação básica conforme dispõe o art. 21, I, do mesmo diploma legal.” “Já o art. 24, inciso I, estipula a carga horária mínima anual como sendo de 800 horas anuais para o ensino médio, composto por três anos, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais. Logo, considerando que o ensino médio deverá ter carga horária total de 2400 (duas mil e quatrocentas) horas com 75% de frequência mínima por ano, satisfeita estará o mais relevante requisito para a aprovação no ensino médio.” Destaca que a Medida Provisória no 934/2020, convertida na Lei no 14.040, de 18 de agosto de 2020, estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, tendo em vista a atual situação de pandemia decorrente da COVID-19. Acrescenta que a novel legislação dispensa as instituições de ensino médio da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, nos termos do mencionado dispositivo legal, desde que cumprida a carga horária mínima anual estabelecida, sem prejuízo da qualidade do ensino e da garantia dos direitos e objetivos de aprendizagem. Ainda, o inciso II, alíneas “a” e “c”, do art. 24 da LDB, dispõe que é possível a classificação em qualquer série ou etapa do ensino médio, “por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase anterior, na própria escola” e “independente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento” do aluno, com o que será o mesmo colocado “na série ou etapa adequada”. Diz que a Constituição Federal assegura o acesso ao nível superior, desde que se obtenha a legítima aprovação no vestibular, ou seja, que se demonstre a capacidade para nível mais elevado de ensino. A norma infraconstitucional também deve assegurar tal direito. Nessa mesma linha, o inciso VI, do art. 24 da LDB prevê “a possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação de aprendizado”, e a alínea “e”, deste dispositivo, faz a exigência de “frequência mínima de setenta e cinco por cento do total de horas letivas para aprovação”. Enfatiza que tais exceções demonstram que o sentido da LDB não é engessar o ensino, cerceando a evolução do aprendizado em seus diversos níveis, mas se adequar à realidade de cada aluno, de tal modo que a norma seja adaptada em face da capacidade do estudante em se desenvolver. Esclarece que a impetrante cumpriu mais de 600 (seiscentas) horas somente na terceira série do segundo grau cursada no presente ano de 2020. E, nos anos anteriores, teve altíssimas menções, perfazendo um total de 2.150 horas ao cursar a primeira e segunda séries que integram o segundo grau. Registra que para aprovação final do ano letivo deve-se ter pelo menos 75% das 800 (oitocentas) horas mínimas exigidas pela LDB, o que corresponde a 600 horas aulas por ano, ou seja, da carga horária de 2400 horas nas três séries do ensino médio aplicando-se o percentual de frequência mínima atinge-se a quantidade mínima de 1.800 horas totais. E a quantidade de horas cursadas pela impetrante supera o número mínimo exigido pela legislação de regência. Assim, contadas as aulas anuais frequentadas nos dois primeiros anos do ensino médio (1.100 no primeiro ano e 1050 no segundo ano), e que somadas às 616 horas cursadas na terceira série atingem mais de 2.766 horas aulas ao longo de todo o ensino médio. Reafirma que a Impetrante já ultrapassou o total mínimo de 2.400 horas exigidos pela legislação de regência e não há razão para se impedir a progressão da aluna para o ensino superior, ainda mais em um período de flexibilização das regras no sistema educacional em razão da COVID 19. Enfatiza que seu desenvolvimento intelectual está demonstrado de forma objetiva, sendo necessário, apenas, acelerar a conclusão do ensino médio por meio da realização das respectivas provas para obter o correspondente certificado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Agravado que expeça em favor da Agravante o certificado de conclusão do ensino médio. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, nos termos expostos. O preparo encontra-se devidamente recolhido (Id. 19061191). Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o mandado de segurança se presta a proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder. No caso, a Agravante busca compelir o Agravado a expedir o certificado de conclusão do ensino médio, sob o argumento de já ter concluído a carga horária exigida pelo MEC. No entanto, não se encontram presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente a probabilidade do alegado direito. É certo que o aluno regular, por meio de requerimento à própria instituição na qual está cursado o ensino médio, pede pedir o avanço escolar, conforme o disposto no art. 24, V, "c", da Lei 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Infere-se do dispositivo legal mencionado que o mérito do estudante - verificação do aprendizado - é requisito necessário para o avanço escolar. Por sua vez, o artigo 208, V, da Constituição Federal assegura ao aluno o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Também é correto afirmar que a frequência mínima, estabelecida na Resolução no 01/2010 do Conselho de Educação do Distrito Federal, não pode se sobrepor à capacidade intelectual do aluno, por ser regulamentação normativa que excede os parâmetros constitucionais e legais pertinentes. No caso concreto, verifica-se que o Diretor Pedagógico do Colégio Galois negou o pedido de expedição do certificado de conclusão do ensino médio por considerar que não é caso de avanço escolar. Verifica-se, ainda, que a Agravante, embora tenha concluído a carga horária necessária à conclusão do 3o ano do ensino médio, não foi submetida aos exames dos 3a e 4a bimestres, o que só poderá ocorrer no período estabelecido no calendário escolar. Ademais, a aluna não foi avaliada pelo conselho de classe, de modo a aferir o seu aprendizado. Enfatizo que o acesso aos níveis mais avançados de ensino exige que o estudante demonstre estar habilitado ante a realização de análise apurada de toda a sua vida estudantil. Na espécie, a aprovação em vestibular, por si só, não permite concluir pela maturidade intelectual da aluna, devendo ser analisados os demais critérios, sobretudo a assimilação do conteúdo, o que não é possível aferir na estreita via do mandado de segurança, pois não há nos autos documentos relacionados aos demais semestres. Como bem observou o d. Magistrado a quo na r. decisão agravada, as notas do ensino virtual, que vem sendo realizado em razão da pandemia do coronavírus, não demonstram excepcionalidade que autorize o avanço escolar. De mais a mais, a presente impetração peca no tocante à comprovação do direito líquido e certo invocado, já que não há prova do preenchimento dos requisitos do avanço escolar. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se pessoalmente o Agravado para ciência desta decisão e para que apresente contrarrazões, caso queira. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora